Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721830-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDOS: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cautelar - Execução provisória de honorários - Demanda principal em grau de apelação - Accessorium sequitur principale – Suspensão da prática de atos expropriatórios. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §2o, e 20, caput e §§ 1o e 3o, 502, 505 e 975, todos do CPC, pleiteando o prosseguimento da execução de título executivo judicial de honorários de sucumbência, por se revestir de natureza alimentar, coberta pelo manto da coisa julgada. Afirma que o trabalho da sociedade recorrente restou vitorioso na ação cautelar transitada em julgado, não podendo deixar de ser remunerado, sob pena de ofensa ao princípio da sucumbência, ainda que na ação principal a apelação dos recorridos tenha sido provida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAD/DF 750-A (ID 52889493). Na petição de ID 55845289, o recorrente requer seja determinado o desentranhamento das contrarrazões de IDs 55816251, 55816255 e 55816759, tendo em vista que a parte recorrida expressamente manifestou a sua ciência e o seu desinteresse na apresentação delas no ID 55091966. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput e §2o, e 20, caput e §§ 1o e 3o, 502, 505 e 975, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por outro lado, não deve prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito: "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Nada a prover em relação à petição de ID 55845289, tendo em vista a manifestação da parte recorrida no ID 55092686, informando que a petição de ID 55091966 foi juntada por equívoco nos presentes autos. Por fim determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAD/DF 750-A (ID 52889493). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025